Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intimem-se, portanto, o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator